Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700633-14.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. APELADO: ROSILENE FARIAS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida pela apelante contra ROSILENE FARIAS DE OLIVEIRA. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. No caso, o número do código de barras da guia de custas e emolumentos juntada aos autos é 00190.00009 02941.725067 00087.272175 4 89140000002001, com data de vencimento em 4/3/2022 (ID 34577671). Todavia, o comprovante de pagamento apresenta número divergente: 00190.00009 02941.725067 00087.433173 5 89190000002001. Além disso, a data de pagamento (9/3/2022) é posterior à data de vencimento da guia (ID 34577672). Portanto, o recolhimento do preparo não restou comprovado. Intime-se o apelante, na pessoa de seu advogado, para que esclareça a divergência e para que recolha o preparo em dobro, nos termos do § 4° do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator